Tribunal: STF
Processo: Rcl 49479
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Concórdia Logística S/A - Conlog propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, proferida nos autos da exceção de pré-executividade de n. 0021520-81.2017.5.04.0002, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48, que assentou a constitucionalidade da Lei 11.442/07.
    Narra o reclamante que propôs exceção de pré-executividade nos autos de execução provisória, requerendo a declaração de inexigibilidade de título executivo proferido com base em interpretação tida por inconstitucional pelo STF, nos termos do art. 884, §5º, da CLT, e que o Juízo reclamado julgou improcedente seu pedido.
    Sustenta transgressão ao julgamento da ADC 48, porquanto o título executivo decorre do reconhecimento de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa reclamante, em contrariedade ao art. 5º, da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório.
    2. Decido o pedido de medida liminar.
    Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da ADC 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:
    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (DJe 16.4.2020). (grifei)
    A decisão reclamada, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulados em exceção de pré-executividade nos seguintes termos:
    A exceção de pré-executividade encontra guarida na jurisprudência trabalhista como medida excepcional, sendo cabível apenas em casos específicos, quando veiculadas matérias de ordem pública – ausência de condições da ação ou pressupostos processuais – consistentes na existência de vícios no título ou erro material que possa ser reconhecido de ofício pelo julgador. 
    No caso dos autos, o excipiente pretende o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial nos termos do art. 884, §5º, da CLT, a fim de que seja extinta a presente execução. Argumenta que, nos autos do processo principal nº 0020486-76.2014.5.04.0002 foi condenada ao pagamento de verbas referentes ao reconhecimento do vínculo de emprego de Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei 11.442/07. A condenação motivou o pedido de execução provisória por parte do autor, sendo que aquela estava sobrestada para aguardar o julgamento da ADC 48 pelo C. STF (conforme despacho de Id. 13779bc). Sustenta, por fim, que, em 19.05.2020 foi publicado acórdão da ADC48, que julgou constitucional a Lei 11.442/20, o que torna inexigível a presente execução. 
    Observo, contudo, que a matéria trazida à apreciação se confunde com o próprio mérito da ação principal, da qual esta é apenas acessória enquanto execução provisória. Nesse sentido, é incabível a pretensão da excipiente de que o Juízo se posicione, por intermédio de julgamento de exceção de pré-executividade acerca da aplicação do disposto na Lei nº 11.442/07, matéria que pende de julgamento nos autos do processo principal, sob pena de se produzirem decisões colidentes acerca da matéria. 
    A execução provisória, por outro lado, encontra-se disciplinada no art. 899 da CLT, que assim dispõe: 
    Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. 
    Desse modo, é incabível o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial nos termos do art. 884, §5º, da CLT, a fim de que seja extinta a execução por meio da exceção de pré-executividade. 
    Entretanto, considerando o montante apurado em liquidação de sentença, e que não há indícios de insolvência por parte da executada, mantenho a decisão Id. 5f81f8c, para que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal. 
    ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Considerando o montante apurado em liquidação de sentença, e que não há indícios de insolvência por parte da executada, mantenho a decisão Id. 5f81f8c, para que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal. 
    Do supracitado, observa-se que o Juízo reclamado entendeu ser incabível a pretensão da excipiente de julgamento, em exceção de pré-executividade, da aplicação do disposto na Lei nº 11.442/07, afirmando tratar-se de matéria ainda discutida nos autos do processo principal
    Assim, a procedência do presente feito implicaria analisar a pertinência do cabimento da exceção de pré-executividade, matéria absolutamente estranha ao paradigma indicado. 
    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator